Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717864-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA BARCELAR JARDIM, LAILTON DE SOUSA MONTEIRO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO FERREIRA PAES DESPACHO 1. Intime-se o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto às certidões de ID no 72638305 e no 72714559, realizadas no endereço e no telefone por ele indicado na petição de ID no 71685392, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. No mesmo prazo, oportunizo a indicação do endereço e do telefone atualizado da sua mãe, Neusa de Aguiar Ferreira, para viabilizar a intimação ou que preste o compromisso de acompanhá-la à audiência que será designada. 3. Após, transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO